Tribunal: STF
Processo: HC 166523
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS PELA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 



    1. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que é possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal para fins de instrução penal. Precedentes.



    2. A mera “existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício” (HC 132.120-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    3. O STF, ao julgar o RE 966.177 RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”.



    4. O STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de compartilhamento, com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário (RE 1.055.941-RG, Rel. Min. Dias Toffoli – Tema 990). Todavia, não se cogitou de suspensão dos processos em tramitação no país, revelando-se, assim, inviável o pedido de sobrestamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Precedentes.



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.